Tribunal: TJSP
Processo: 2162930-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Penhora de veículos – Nomeação do coexequente como depositário fiel – Remoção dos bens em favor do depositário – Possibilidade – Art. 840, II, §§2o e 3o, do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.